Tribunal: TJBA
Processo: 8002680-97.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002680-97.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADO: BRASKEM S/A Advogado(s):DANILO BASTOS PAIXAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DO EXERCÍCIO 2017. PRESCRIÇÃO DIRETA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RETROAÇÃO DO EFEITO INTERRUPTIVO. ARTE. 240, §1º, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.O Município de Candeias interpôs apelação contra sentença que obteve a prescrição e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU do exercício de 2017, vencida em 31/03/2017, sob fundamento de que o despacho citatório correu em 29/04/2022, após o quinquênio prescricional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição direta do crédito tributário, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 30/03/2022, dentro do prazo quinquenal que se encerraria em 01/04/2022. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para cobrança do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme Tema 980 do STJ. No caso, o vencimento ocorreu em 31/03/2017, iniciando-se o prazo em 01/04/2017. 4. A execução fiscal foi ajuizada em 30/03/2022, dentro do prazo prescricional que se encerraria em 01/04/2022. O despacho citatório, ainda que proferido após o quinquênio (29/04/2022), retroage à data da propositura da ação (art. 240, §1º do CPC). 5. Ainda que o despacho citatório tenha sido proferido em 29/04/2022, tal fato não configura prescrição, pois a interrupção se deu com efeitos retroativos ao auxílio, afastando o fundamento da recorrida. 6. Aplicação da legislação consolidada do STJ no REsp 1.120.295/SP, fixando que a interrupção da prescrição pela citação retroage à data do auxílio à execução fiscal quando realizada dentro do prazo legal. IV. Dispositivo e tese 7. Pedido procedente. Recurso provido para afastar a prescrição direta declarada na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Texto de julgamento: "Ajuizada a execução fiscal dentro do prazo prescricional, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, I, e 174; CPC, art. 240, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12/05/2010; TJ-RS - AI: 70084096874. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002680-97.2022.8.05.0044, sendo Apelante Município de Candeias e Apelada BRASKEM S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator